Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes àresponsabilidadeobjetiva na prestação dos serviços.
2. A autora recorrente alega que deixou seu veículo na oficina ré para reparos mecânicos e ofereceu outro veículo como pagamento; após providenciar uma procuração para a transferência, o defeito em seu carro persistiu, mas a ré se recusa a devolver o veículo dado como forma de pagamento. No caso, trata-se de uma obrigação de resultado e não de meio. A principal diferença entre a obrigação de meio e a obrigação de resultado é que, neste último caso, é dispensável a análise da adequação das técnicas utilizadas. O profissional, para se eximir do dever de indenizar, deve comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de caso fortuito ou força maior, o que não foi feito, dado à inércia da ré que não se manifestou.Parte superior do formulário
3. Observa-se que, apesar do efeito material da revelia, a documentação apresentada contradiz a narrativa da autora em relação à dação em pagamento. A procuração acostada não menciona o negócio afirmado pelas partes, tampouco a dação em pagamento do automóvel pelos supostos serviços, e conta com contratantes estranhos ao processo.
4. Não há prova de que a senhora apontada como esposa do prestador de serviços seja realmente sua esposa, nem há qualquer documento com sua assinatura no processo. Além disso, embora tenha sido apresentada uma declaração de ciência e anuência genérica para comprovar a relação de parentesco entre o homem que consta como parte na procuração do automóvel como filho da autora, não foram fornecidos documentos consistentes, como uma simples identidade.
5. Noutro giro, a nota de serviços prevê o pagamento em dinheiro, o que contradiz a alegação sobre a suposta dação em pagamento. Assim, embora a falha na prestação do serviço possa ser considerada verdadeira pelo efeito material da revelia, a prova documental contradiz a dação em pagamento.
6. Salienta-se também que, embora a autora tenha mencionado uma recusa por parte da ré em devolver o veículo mencionado, não há evidência documental anexada ao processo que corrobore essa alegação, como uma mensagem ou um registro de chamadas. Portanto, nada se comprovou quanto ao suposto negócio jurídico realizado, mas apenas o valor dos serviços indicados na nota assinada pelo prestador de serviços. Assim, a sentença deve ser mantida para condenar a ré a restituir à autora o valor do prejuízo material causado, no montante de R$ 4.000,00.
7. Dano moral. Tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Com efeito, o fato não gerou desdobramentos significativos e não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não havendo reparo a ser feito na sentença nesse aspecto.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada em custas, Sem honorários pela ausência de contrarrazões, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.